Tribunal: STF
Processo: HC 255342
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Arthur Henrique Dantas Curvello contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 996.843/BA, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ARTHUR HENRIQUE DANTAS CURVELLO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 8020812-38.2025.8.05.0000.



    Os impetrantes narram que “o paciente encontra-se submetido à custódia cautelar desde o dia 10 de dezembro de 2023, recolhido no Conjunto Penal de Irecê/BA, por força de prisão preventiva” (fl. 5).



    Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o paciente estaria sofrendo violência física dentro do Presídio de Irecê/BA por parte dos agentes penitenciários.



    Afirmam que a defesa pleiteou a realização de exame de corpo de delito e que “a autoridade judiciária indeferiu o pleito, determinando, em substituição, que a unidade prisional produzisse apenas registro fotográfico no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, medida claramente incompatível com os rigores periciais exigidos por lei, além de violadora do princípio da imparcialidade e da cadeia de custódia da prova” (fl. 5).



    Ponderam que “a decisão judicial que determinou a produção de imagens do paciente no prazo de 48 horas foi descumprida sem justificativa, sendo os registros apresentados fora do prazo, sem certificação, sem autoria identificável e sem qualquer valor técnico, comprometendo a confiabilidade da prova e ensejando a presunção de destruição dolosa de vestígios, configurando desobediência (art. 330 do CP) e obstrução da Justiça” (fl. 9).



    Apontam que “a negativa sistemática do direito de prova, a omissão na apuração das agressões e o tratamento indigno imposto ao custodiado configuram verdadeira violência institucional, sujeita às sanções previstas na Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade)” (fl. 10).



    Além disso, alegam também que a prisão excede o peremptório prazo de 90 (noventa) dias para sua revisão, estatuído no art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Requerem (fls. 10-12):



    O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com concessão de medida liminar, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal e art. 34, XVIII, do RISTJ, para determinar:



    a) A realização imediata de exame de corpo de delito direto, por perito oficial imparcial, nos moldes do art. 158 do CPP, vedada a substituição por registros fotográficos informais produzidos pela administração carcerária;



    b) A suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida no Habeas Corpus originário (TJBA), diante da ausência de enfrentamento dos fundamentos legais e constitucionais da impetração;



    c) A realização de audiência visual (por videoconferência ou presencial) entre o paciente e o magistrado competente, como medida de proteção e verificação judicial imediata das condições físicas, psíquicas e ambientais a que se encontra submetido, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da tutela jurisdicional efetiva e da proteção judicial contínua ao preso (art. 5º, XLIX e LXXVIII, CF/88).



    No mérito, requer-se:



    a) A concessão definitiva da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva (art. 316, § único, CPP), da supressão de prova essencial (art. 158 do CPP), da omissão quanto à violência institucional, bem como da existência de risco concreto à vida do paciente;



    b) A revogação da prisão preventiva, com expedição imediata de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema;



    c) Subsidiariamente, que o TJBA seja compelido a reavaliar a legalidade da prisão preventiva em decisão fundamentada, como determina o art. 316, § único, do Código de Processo Penal.



    Requer-se ainda:



    a) A tramitação preferencial do feito, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal;



    b) A juntada do Boletim de Ocorrência registrado em 14 de abril de 2025, na Delegacia Territorial de Xique-Xique/BA, que relata detalhadamente os atos de tortura narrados pelo próprio custodiado, devidamente subscrito por seu genitor.



    c) A imediata requisição, por este Superior Tribunal, das imagens e gravações de vídeo internas do Conjunto Penal de Irecê/BA, especialmente das alas, corredores, celas, enfermaria e setor disciplinar, que tenham registrado movimentação do custodiado nos dias 16, 17, 18, 19 e 20 de março de 2025, com o fim de preservar a cadeia de custódia da prova, identificar agentes públicos envolvidos e assegurar a plena apuração dos fatos denunciados;



    Requer-se, outrossim, que tais registros audiovisuais sejam encaminhados sob lacre e submetidos a perícia técnica oficial, com ciência e controle da defesa, nos termos dos arts. 6º, I a III, 7º e 158-A, e seguintes, do Código de Processo Penal, como forma de resguardar a autenticidade, integridade e confiabilidade da prova, demonstrando a diligência e o zelo desta instância na proteção da integridade do custodiado e na repressão à violência institucional.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 7 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    1. LIMINARMENTE: a) A revogação imediata da prisão preventiva do paciente com expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares (CPP, art. 319); b) Alternativamente, a realização imediata de audiência visual com o paciente, para constatação de suas condições físicas e emocionais; c) Determinação judicial para realização de exame de corpo de delito direto, com perito oficial imparcial.



    2. NO MÉRITO: a) A concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, com base: na ausência de reavaliação da prisão (art. 316, § único, CPP), na supressão de prova pericial essencial (art. 158, CPP), na violência institucional documentada, e na falta de fundamentação concreta das decisões judiciais anteriores.



    3. SUBSIDIARIAMENTE: a) Que seja determinado ao TJBA que reavalie a prisão preventiva do paciente em decisão fundamentada conforme o art. 316 do CPP.



    4. DEMAIS PROVIDÊNCIAS: a) Tramitação preferencial da presente impetração; b) Requisição das gravações internas do presídio de Irecê/BA (16 a 20/03/2025), com envio lacrado e perícia técnica oficial com controle da defesa. (doc. 1, pp. 7-8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi contra decisão monocrática do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 996.843/BA (doc. 7). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta de parecer complementar do Ministério Público do Estado da Bahia que:  



    [...]



    Das informações prestadas, observa-se que inexistiu situação de tortura ou agressão em face do Apelante, principalmente por inexistirem hematomas no referido (ID 79650100, fls. 5/11). Ressalte-se que o réu possui epiderme branca e qualquer lesão resultaria em evidente hematoma, entretanto, não foi possível visualizar qualquer cenário que pudesse confirmar a alegada tortura.



    Além disso, consigne-se que a Unidade Prisional informou que ocorreu a suspensão de visita dos familiares em razão de mau comportamento do Apelante, conforme consta no comunicado interno 106 (ID 79650100, fl. 2).



    Assim, não se vislumbra qualquer situação que afaste a dignidade da condição humana do acusado. Não sendo viável sustentar o relaxamento da prisão preventiva sob meras alegações sem fundamento, bem como em razão da não observância do prazo para prestar as informações. (doc. 6, p. 365 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator